Tribunal: TJDFT
Processo: 0729221-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REVISÃO DA VERBA FIXADA EM SENTENÇA. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE.
1. Ação de alimentos em que se discute a revisão do valor fixado em sentença.
2. Ambos os pais possuem o dever de sustentar os filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover suas necessidades, englobando alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, devendo os filhos, na medida do possível, manter o mesmo padrão de vida dos pais.
3. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, devendo sempre ser observado o princípio da razoabilidade diante da realidade econômico-financeira dos provedores.
4. O pagamento in natura da pensão alimentícia, embora admitido, reserva-se a situações excepcionais, quando não recomendável ou não possível o pagamento em pecúnia.
5. Nos casos em que os alimentos estipulados pelo juiz singular encontram-se dentro de patamar razoável, sem onerar o alimentante a ponto de inviabilizar seu sustento ou violar a dignidade dos alimentandos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
6. Em razão da convivência igualitária estipulada nos casos de guarda compartilhada, as despesas referentes à manutenção do lar de referência devem ser excluídas da planilha de gastos do alimentando, uma vez que cada genitor deve arcar com os custos de manutenção de sua própria residência.
7. Negou-se provimento a ambos os recursos.